Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725907-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 25613110) interposta pela Embargante, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE, em face do Embargado, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALAYS ROYAL, ante a sentença (ID 25613099) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Indeferi o pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça e determinei à Apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (decisão, ID 28593354). Em seguida, a Apelante juntou aos autos a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento a fim de comprovar o recolhimento do preparo (ID 29689854 e 29689855). Intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pela Apelante, o Apelado pede que "frente à intempestividade da juntada do comprovante do depósito prévio do devido preparo, seja inadmitido o seguimento do Recurso de Apelação, por Deserto, com fulcro do único, do art. 102, § único, do CPC, sendo extinto sem resolução do mérito” (ID 30620793). É o relatório. Decido. O art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Sobre o recolhimento das custas recursais, o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil prevê que: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso, conforme relatado, indeferi o pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça e determinei à Apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em consulta a aba “Expedientes” do sistema PJe, verificou-se que a Apelante registrou ciência da decisão de indeferimento do benefício em 24/09/2021 (sexta-feira). Portanto, o termo final para comprovar o recolhimento do preparo recursal era 01/10/2021 (sexta-feira). No entanto, a Apelante não atendeu a determinação no prazo assinalado, visto que realizou o preparo em 06/10/2021 (quarta-feira) (ID 29689854 e 29689855). Nesse cenário, a presente apelação é manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, considero inadmissível a apelação, ante o recolhimento intempestivo do preparo, motivo pelo qual não a conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso III, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022 17:14:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador